Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-54.2017.8.05.0236
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AGRAVO INTERNO NA
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000095-54.2017.8.05.0236

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL

AGRAVADO: LUCIANE MENEZES DOURADO LOPES

ACORDÃO

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR. ART. 496, § 3º, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME OBRIGATÓRIO. SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL. FIXAÇÃO IMEDIATA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO AGRAVO COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária encaminhada em ação de cobrança proposta por servidora visando ao pagamento de verbas remuneratórias referentes ao ano de 2016, cuja condenação totalizou R$ 10.431,30.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: a admissibilidade da remessa necessária diante do valor da condenação; e a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na sentença, sob alegação de iliquidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da condenação é significativamente inferior ao limite legal de 100 salários-mínimos exigido para o reexame obrigatório (art. 496, § 3º, III, CPC).
A sentença tornou-se definitiva quanto ao mérito pela ausência de apelação voluntária, sendo inviável utilizar o agravo interno como sucedâneo recursal.

A condenação é líquida ou facilmente liquidável, pois apurável por simples cálculos aritméticos, o que autoriza a fixação imediata dos honorários advocatícios (art. 85, § 3º, CPC), conforme orientação do STJ e tribunais estaduais.

Não há vício na decisão que deixou de conhecer da remessa necessária, pois corretamente aplicada a legislação processual pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu da remessa necessária.

Tese de julgamento:

É incabível a remessa necessária quando o valor da condenação imposta ao Município é inferior ao limite previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.

A sentença cujo valor pode ser obtido por simples cálculo aritmético é líquida ou liquidável, autorizando a fixação imediata de honorários advocatícios.

O agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo de apelação não interposta no momento o
portuno.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, arts. 496, § 3º, inciso III; 85, §§ 3º e 4º, inciso II; 1.003, § 5º; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 5000510-22.2022.8.13.0388, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 26.04.2024; TJBA, Apelação 8005108-59.2021.8.05.0150, Rel. Desª Gardenia Pereira Duarte, publ. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
Nº
8000095-54.2017.8.05.0236
,
em que figura como agravante
Município de São Gabriel
e agravado

Luciane Menezes Dourado Lopes
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO
do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.